Tribunal: STF
Processo: HC 228226
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e roubo majorado. Redimensionamento da pena-base e absolvição. Inviabilidade. Questões de fundo não examinadas pelo Colegiado no STJ. Supressão de instância. Pretensão que implica a incursão no acervo fático-probatório. Incompatibilidade com o habeas corpus. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.